Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705552-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALCICLEIDE ABREU MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0700455-92.2023.8.07.0018, antecipou os efeitos da tutela, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 23/01/2023 por Valcicleide Abreu Mendes em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Distrito Federal (INAS-DF). A autora afirma que é servidora pública distrital beneficiária do GDF Saúde, e que se encontra acometida de linforma não Hodgkin difuso de grandes células “B”. Alega que “(...) necessita de transplante de células tronco hematopoiéticas autólogo com regime de condicionamento Benda-EAM, como terapia de consolidação capaz de realizar a cura e aumentar a sua sobrevida, conforme exames e atestados médico anexos. Diante da gravidade do quadro de saúde da requerente, o médico Hematologista, Dr. Dante Escórcio T. Silva CRM/19372, RQE/18364, que acompanha a Valcicleide desde 21 de dezembro de 2021, recomendou que o tratamento deveria ser iniciado em Caráter De Urgência.” (id. n.o 147367004, p. 2). Destaca que a existência e a gravidade da doença que compromete o seu quadro de saúde estão claramente provadas nos exames anexados aos autos processuais. Pondera que em 16/01/2023 o Hospital Brasília formulou requerimento administrativo de autorização de custeio do transplante, pedido esse que foi rejeitado pelo INAS-DF, sob o argumento de que o regulamento do GDF Saúde não cobre transplantes. Na causa de pedir distante, explica que as diretrizes de utilização da Resolução Normativa no 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para a cobertura de procedimentos na saúde suplementar (id. n.o 147335452), prevê a possibilidade de custeio do transplante almejado pela autora, desde que o paciente tenha idade igual ou inferior a 75 anos (à exemplo de Valcicleide Abreu Mendes, que tem 41 anos completos – id. n.o 147323588), e que o beneficiário esteja diagnosticado com linfoma não Hodgkin. Fundamenta que a sua pretensão está juridicamente amparada tanto no regulamento do GDF Saúde (Decreto Distrital n.o 27.231/2006) como na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, “(...) determinando que a requerida autorize e/ou patrocine (RN 259, ANS) e expeça o documento necessário para o Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas, conforme solicitado pelo médico Hematologista, que acompanham a requerente, sob cominação de pena de multa diária ao arbítrio de Vossa Excelência, consubstanciado no iminente risco, inclusive de morte, caso os tratamentos e diagnóstico necessários para a requerente não sejam levados a efeito imediato;” (id. n.o 147367004, p. 13, Seção X, letra “b”). No mérito, pleiteia (i) a confirmação da medida antecipatória; assim como (ii) a condenação do INAS-DF ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 24/01/2023. É o que importa relatar. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme exposto no relatório, a presente ação tem dois objetos. O primeiro deles consiste em aferir se o INAS-DF (que é a Autarquia Distrital encarregada da administração do plano de saúde GDF Saúde) deve autorizar e custear procedimento de transplante de células tronco hematopoiéticas autólogo com regime de condicionamento Benda-EAM em favor da titular Valcicleide Abreu Mendes, que por sua vez foi diagnosticada com linfoma não Hodgkin difuso de grandes células “B”. O segundo, resume-se em analisar se a negativa extrajudicial de custeio do referido procedimento, emitida pelo INAS-DF, pode ser interpretada como um ato que enseja a responsabilização civil extracontratual do Estado por danos morais. Não obstante, o pedido antecipatório sob análise se refere, exclusivamente, ao primeiro objeto. De início, é importante registrar que em se tratando de contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não há falar em aplicação das regras jurídicas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao presente caso, conforme consignado na parte final da súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça (“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”). Como é cediço, essa modalidade de prestação de serviço de assistência suplementar à saúde é criada por pessoas jurídicas de direito público (como no caso sob julgamento) ou de direito privado sem fins lucrativos, no afã de baratear para os seus usuários os custos dos serviços de saúde (já que a entidade gestora não almeja qualquer lucro). Nesse sentido, a restrição prevista na parte final da redação da súmula n.o 608 do STJ encontra justificativa nas seguintes peculiaridades dos contratos de planos de saúde de autogestão (as quais, repise-se, não são constatadas nos planos de saúde comerciais – individuais ou coletivos): (i) as operadoras, além de não visarem lucro, não operam livremente no mercado; (II) os assistidos/beneficiários participam da gestão do plano; e (III) a disponibilização dos benefícios se direciona para um grupo restrito de pessoas (no caso da Autarquia demandada, os servidores públicos distritais), e não para a comunidade em geral. Por outro lado, não se pode perder de vista o entendimento do STJ no sentido de que a Lei n.o 9.656/1998 se aplica à pessoa jurídica de direito público que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores públicos civis (3a T., REsp 1.766.181/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, red. p/ o Ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/12/2019 – Informativo n.o 662). Imergindo na causa petendi, nota-se que o INAS-DF indeferiu o pedido extrajudicial formulado pelo Hospital Brasília (em favor da autora), sob o argumento de que “(...) não existe previsão de cobertura para transplantes no regulamento do GDF Saúde.” (id n.o 147367004, p. 3). No entanto, ao que tudo indica, a resposta dada pelo Decreto Distrital n.o 27.231/2006 (que aprova o regulamento do GDF Saúde) ao pedido administrativo da autora parece caminhar em sentido oposto ao da decisão do INAS-DF. Com efeito, o que consta no referido ato normativo é que as “Despesas com possíveis candidatos a doadores de órgãos para transplante;” não serão cobertas pelo GDF Saúde. O Decreto n.o 27.231/2006 não proíbe ou restringe, em nenhum trecho, o custeio de um transplante que se propõe a beneficiar o titular do plano (ou algum eventual dependente); impede, na verdade, a cobertura dos custos com o beneficiário titular ou dependente que se candidata, que se coloca à disposição de doar órgãos para outro alguém. Vale observar que a Lei n.o 9.656/1998 foi recentemente alterada pela Lei n.o 14.454/2022, de modo que a Lei Geral dos Planos de Saúde passou a prever que: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; VIII -(Revogado pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Um dos principais efeitos práticos da Lei n.o 14.454/2022 foi a revogação dos dispositivos da Lei n.o 9.656/98 que autorizariam uma interpretação no sentido de que o rol da ANS era taxativo. Conforme a requerente fundamentou na petição inicial, o Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021, da ANS, dispõe, no item 70, que os transplantes de células tronco hematopoiéticas de medula óssea em que o receptor (in casu, a autora) e o doador são consanguíneos podem ser realizados em pacientes acometidos de linforma não Hodgkin, desde que estes contem com idade igual ou inferior a 75 anos. A condição pessoal atual da requerente satisfaz a ambos os requisitos. Sendo assim, pode-se concluir que o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado pela autora ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito da requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, dado o risco concreto de a requerente se deparar com prejuízos quanto ao acesso à saúde suplementar, em função da possível ilegalidade praticada pelo INAS-DF, cenário esse que pode provocar prejuízos à integridade física e à saúde de Valcicleide Abreu Mendes. Vale salientar que “Conforme narrado acima e indicado nos documentos médicos anexados, a doença da requerente é grave e necessita imediato tratamento médico para preservar sua vida no sentido de evitar o agravamento do câncer, do sofrimento e o óbito.” (id. n.o 147367004, p. 2). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por fim, é necessário sublinhar que sem embargo de o requerimento de tutela provisória em análise não se mostrar claramente reversível, a doutrina tem defendido que a regra do §3o do art. 300 do CPC deve ser lida com temperamentos pelo Juiz, especialmente em casos como este, nos quais a decisão que aprecia o pedido antecipatório poderá implicar sacrifício total e irreversível de um direito indisponível de uma das partes. Certamente, não foi por outro motivo que o Conselho da Justiça Federal aprovou, na I Jornada de Direito Processual Civil, o seguinte enunciado: “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede a sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (Enunciado n.o 40). Ressalte-se, outrossim, que este Juízo considera ser facultado aos planos de saúde estabelecerem para quais patologias irão oferecer cobertura. No entanto, não podem limitar o tratamento, pois este cabe somente ao médico assistente do paciente segurado, conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão do pedido antecipatório é medida que se impõe. Diante do exposto, (i) CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que o INAS-DF autorize, no prazo de 72h, o custeio e a consequente realização do transplante de células tronco hematopoiéticas autólogo com regime de condicionamento Benda-EAM em favor de Valcicleide Abreu Mendes, beneficiária titular do GDF Saúde que se encontra diagnosticada com linfoma não Hodgkin difuso de grandes células “B”; e (ii) CONCEDO a requerente o benefício da gratuidade judiciária, com amparo no art. 98 e ss. do CPC. Intime-se o INAS-DF mediante Oficial de Justiça para ciência e cumprimento do presente decisum no prazo de 72 horas, já observada a dobra legal prevista no art. 183 do CPC. Advirta-se a parte de que será devidamente citada, com oportunidade de defesa. Com vistas a agilizar o ato de comunicação processual, registro que A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. Na sequência, cite-se a Fazenda Pública Distrital requerida para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante arts. 183, caput, 230, 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação do Poder Público, retornem os autos conclusos. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cumpra-se IMEDIATAMENTE.” Nas razões recursais, discorre o Agravante sobre sua natureza jurídica, ressaltando que é operadora de saúde na modalidade autogestão, razão de estar isento de oferecer aos seus beneficiários os procedimentos incluídos pela ANS no plano-referência e tidos como obrigatórios. Aduz que “não se aplica ao INAS as regras expedidas pela ANS sobre cobertura contratual mínima, uma vez que a própria lei ressalvou às entidades de autogestão.” Afirma que o beneficiário tem direito de receber atendimento médico e ter o tratamento custeado pelo plano de saúde Agravante, no entanto, caso o tratamento prescrito não se adeque aos critérios clínicos da Diretriz de Utilização do Plano ofertado pelo INAS/DF, deve buscar atendimento no Sistema Único de Saúde. Alega que o custeio de procedimentos médicos sem cobertura contratual, além de violar o princípio pacta sunt servanda, subverte o equilíbrio financeiro-atuarial do plano de autogestão. Diz que, nos termos da jurisprudência do STJ, não é possível ampliar o rol de cobertura contratual estabelecido pela entidade de autogestão. Alega, ainda, que pode sofrer prejuízos irreparáveis, caso mantida a r. decisão agravada. Requer seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada ou que seja o Agravado obrigado a custear a quota de coparticipação correspondente ao valor total da despesa, nos termos do Regulamento do INAS/DF. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão que determinou que o tratamento prescrito ao Agravado (transplante de células tronco hematopoiéticas autólogo com regime de condicionamento Benda-EAM) fosse autorizado e custeado, no prazo de 72 horas. Em abono à pretensão recursal, sustenta o Agravante, em síntese, que, por ser operadora de saúde na modalidade autogestão, não está sujeito às regras da ANS de cobertura contratual mínima. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos necessários à suspensão da r. decisão agravada. Isso porque, ao contrário do que afirma, o fato de ser operadora de saúde na modalidade autogestão não afasta a aplicação das regras da ANS que estabelecem o rol de procedimentos que constitui a referência básica para cobertura assistencial. Com efeito, ao dispor sobre os limites de cobertura do plano de saúde Agravante, o Decreto-Lei n. 27.231/2006, em seu artigo 19, estabelece expressamente que “Art. 19. Os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os Arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agencia Nacional de Saúde - ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde”. Depreende-se da leitura do dispositivo, que a própria lei que disciplina a organização, implantação e funcionamento do Plano de Assistência à Saúde Suplementar do Distrito Federal estabelece que a cobertura a ser oferecida aos seus beneficiários coincide com a definida como cobertura básica e obrigatória pela ANS. No caso concreto, consoante bem destacou o MM. Juiz a quo e conforme reconhece o próprio Agravante, o tratamento prescrito ao Agravado (transplante de células tronco hematopoiéticas autólogo com regime de condicionamento Benda-EAM) está previsto no Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021, da ANS, que atualiza o rol de procedimento e eventos em saúde com cobertura obrigatória. Assim, em sede de cognição sumária, tenho por ilegítima a negativa de cobertura do tratamento prescrito ao Agravado. Também não se evidencia da narrativa dos fatos risco em aguardar o julgamento do mérito do recurso, pois, conforme o documento Id. 149254019 – p. 6-8, juntado aos autos de origem pelo próprio Agravante, a liminar contestada já foi cumprida, em 27.1.2023. Assim, por faltar plausibilidade no direito alegado e não estar evidenciado que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação ao Agravante, inviável a suspensão da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora